Tribunal: TJDFT
Processo: 0725795-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725795-55.2024.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS EMBARGADO: ICARO ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA, SANTA TEREZA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA., CENTRO EMPRESARIAL VARIG DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por PETROS - FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL contra o v. acórdão exarado no ID 72660358, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu parcialmente e, na extensão conhecida, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante. Na mesma oportunidade foi dado provimento ao recurso de apelação interposto pelas rés ÍCARO ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA e SANTA TEREZA ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, para reformar a r. sentença e condenar embargante ao pagamento de honorários de sucumbência em favor dos advogados de tais apelantes, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, em conformidade com a regra inserta no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Nas razões recursais ofertadas no ID 73017190, a embargante afirma haver obscuridade no v. acórdão em relação à aplicação das disposições contidas nos artigos 884, 927 e 1.341, § 4o, do Código Civil. Pondera que, embora a unidade do Centro Empresarial Varig tenha sido alienada às rés CARO ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA e SANTA TEREZA ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA após o pagamento das aludidas taxas extras condominiais, é inequívoco o seu direito ao ressarcimento dos valores desembolsados para realização dos reparos de vícios construtivos localizados no edifício. Com base nesses argumentos, a embargante postula o acolhimento dos embargos de declaração para que, sanado o vício apontado, seja negado provimento à apelação cível. Percebe-se, portanto, que a embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração por ela opostos. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para que, querendo, oferte contrarrazões aos embargos de declaração no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 23 de junho de 2025 às 18:28:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora